Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente.
2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).
4. A autora requereu o cancelamento das autorizações de débito automático referentes aos contratos de mútuo celebrado com o réu. Demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes.
5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório.
6. A consumidora agiu em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.
7. O art. 292, II, do CPC estabelece as regras para determinar o valor da causa em ações que envolvem a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. Nesses casos, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou da parte controvertida.
8. Na hipótese, apesar da existência de contratos de empréstimos sobre os quais a apelante se comprometeu ao pagamento de parcelas mensais descontados em sua conta corrente, a controvérsia não envolve a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. A apelante pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em sua conta bancária. A obrigação de pagar continua íntegra e válida.
9. O valor da causa, nestes casos, deve corresponder à dimensão econômica do direito em disputa e não o conteúdo econômico equivalente ao valor dos contratos.
10. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
11. O art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
12. A norma visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes.
13. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tabela da OAB não é vinculante quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa. Precedentes.
14. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 9.068,00 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.